Tribunal: STF
Processo: Rcl 80981
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Bradesco Seguros S/A e outros, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011651-70.2017.5.03.0019, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que:



    “5. Como se vê, o Eg. Tribunal Superior do Trabalho, ao confirmar o posicionamento do Tribunal Regional, considerando que a Corretora, por meio de sua sócia (Autora da Reclamação Trabalhista), realizava atividades típicas da Sociedade de Seguros (BRADESCO SEGUROS), concluiu que o Acordo Operacional firmado (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA) não teria validade. 



    6. O Tribunal Superior do Trabalho, portanto, insiste na concepção de que certas atividades, porque próprias, ou inerentes, ou essenciais, ou, simplesmente, atividades fins da Contratante, não poderiam ser prestadas por terceiros no bojo de um ajuste civil, em afronta aos precedentes vinculantes desse STF. E pior, dado que, neste caso, em desvirtuando do objeto das atividades prestadas (venda de seguros), o vínculo de emprego foi reconhecido com o Bradesco Seguros, ao considerar que fora ‘reconhecida a fraude na contratação, não pela atividade desempenhada pelo reclamante, mas pela existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços – arts. 2.º e 3.º da CLT -, não há falar-se em licitude da terceirização’ (g.n.). 



    7. Merece especial atenção fato de que, ao requalificar o contrato de prestação de serviços de corretagem como de emprego, o Tribunal inadvertidamente afastou a legislação de regência dos serviços de seguros, a qual expressamente veda a existência de vínculo empregatício entre corretores de seguros e seguradoras — circunstância desconsiderada pelo acórdão do TST (arts. 17 da Lei 4.594, de 1964, e 125 do Decreto-Lei nº 73, de 1966).” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação para “i. desde logo julgar improcedentes os pedidos feitos na reclamação trabalhista n° 0011651-70.2017.5.03.0019; e ii. alternativamente, seja reconhecida a competência da justiça comum para analisar e julgar a causa envolvendo relação jurídica comercial.” (eDOC 1, p. 28)



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0011651-70.2017.5.03.0019 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente